Tribunal: TJPA
Processo: 0000146-30.2017.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000146-30.2017.8.14.0115

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

APELADO: MADEIREIRA RONDONIA LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0000146-30.2017.8.14.0115

COMARCA DE ORIGEM: NOVO PROGRESSO

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO - OAB/PA 20.103-A

APELADO: MADEIREIRA RONDONIA LTDA - ME

ADVOGADO: QUÉCELE DE CARLI SCHWIRCK – OAB/PA 22.106-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA FUNDADA EM LAUDO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA ANEEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação anulatória de débito com pedido de indenização por danos morais proposta por empresa consumidora contra concessionária de energia elétrica, diante de cobrança no valor de R$ 52.991,46 por suposto consumo não registrado, sem apresentação de informações técnicas adequadas e com suspensão do fornecimento de energia. Sentença de procedência que declarou a inexistência do débito, determinou a retirada do nome do consumidor de cadastros de inadimplentes, condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 e fixou multa por descumprimento de ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a cobrança de débito por recuperação de consumo com base em laudo unilateral produzido pela concessionária; (ii) é legítima a suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento de débito pretérito; (iii) há direito à indenização por danos morais em razão da suspensão do serviço essencial e da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não observou os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para apuração de consumo não registrado.

4. O laudo técnico apresentado não atribui ao consumidor qualquer fraude, tampouco comprova desvio de energia elétrica.

5. O débito foi apurado com base em procedimento unilateral, sem garantir o contraditório e a ampla defesa.

6. A suspensão do fornecimento por débito pretérito configura prática indevida.

7. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos (mesmo após ordem judicial), configura dano moral presumido e autoriza a aplicação de astreintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A cobrança de consumo de energia elétrica por suposta fraude apurada unilateralmente pela concessionária, sem observância dos procedimentos regulatórios e sem atribuição de culpa ao consumidor, é inexigível. 2. É indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito. 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e a suspensão de serviço essencial por débito pretérito geram direito à indenização por danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 24621086, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Novo Progresso, que julgou procedente a demanda declaratória, para declarar a inexistência do débito indicado na inicial e a obrigação de fazer a retirada do nome do demandante dos órgãos de proteção ao crédito. Além de danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Cuida-se na origem de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO, onde MADEIREIRA RONDONIA LTDA - ME, alega que foi surpreendido com uma fatura ilegal, no valor de R$ 52.991,46 referente ao mês de março de 2015, com vencimento para 29/04/2016, sem qualquer informação de consumo, leitura, quantidade de dias, etc., bem como, teve o seu fornecimento de energia suspenso.

Em sentença de id. 24621086, o Juízo de origem julgou procedente os pedidos autorais, para declarar a inexistência do débito reclamado e para determinar que a parte promovida proceda com a retirada do nome da parte demandante dos órgãos de proteção ao crédito, além do pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00, além da multa por descumprimento da ordem judicial praticado pela demandada.

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de apelação no id. 24621091, onde em apertada síntese, alega que agiu em observância a todos os procedimentos previstos em legislação específica que rege o fornecimento de energia elétrica.

Afirma que houve um consumo de energia não registrado pelo sistema (confirmado no laudo do Inmetro Id 61195980), bem como que a legislação vigente aplicada à espécie, assim, a legislação que rege o fornecimento de energia elétrica é clara quanto à possibilidade de interrupção do fornecimento de energia quando do não pagamento das faturas de seu consumo.

Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 24621097.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

No caso, é dever da Apelante demonstrar categoricamente a responsabilidade da Apelada, devido a sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar o ônus probatório, todavia, não o fazendo, deixando de juntar provas capazes de corroborar suas alegações.

O entendimento, há muito firmado na Corte Superior, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS , sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

No caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança e de corte indevido do serviço de energia elétrica, consignando que a EQUATORIAL não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos.

Não se perca de vista que o laudo técnico de id. 24620936 - Pág. 7 , aferido por Órgão Público, em momento algum, aponta desvio de energia elétrica ou, mesmo sequer, a responsabilidade ao usuário do serviço essencial.

Além disso, consta ainda no referido laudo técnico: “Medidor apresentando placa de circuitos com sinais de curto-circuito”.

Tenha-se ainda, em mente que a ligação dos fios condutores é feita no interior do medidor. Feitas as ligações, sempre pela própria ré ou seus terceirizados, o medidor é lacrado, não sendo o seu interior acessível aos consumidores em nenhum momento.

Desse modo, se a própria ré fez a ligação do medidor e se ela própria colocou o lacre no local, o que se pode concluir é que somente ela própria poderia ter feito a ligação invertida.

Além disso, a ré tem perfeito controle do histórico de consumo, logo, ao constatar que naquela UC não estava sendo registrado o consumo, deveria ter o devido cuidado e cautela para corrigir o erro e não deixar passar vários meses e depois efetuar uma cobrança absurda como a que realizou contra o consumidor.

Não bastasse isso, verifico que a fatura exigida pela concessionária apelante, sequer trás alguma informação acerca da cobrança, mas tão somente o valor exigido de R$ 52.991,46 e o consumo exagerado de 66.421 kwz (id. 24620959 - Pág. 4).

Ocorre que a fatura de energia elétrica deve conter diversas informações importantes para o consumidor, incluindo dados da unidade consumidora, histórico de consumo, valor total a pagar, dados para pagamento (código de barras, débito automático) e indicadores de qualidade da distribuição, entre outros. A Aneel estabelece que a fatura deve conter informações técnicas como o código de identificação, mês e ano de referência, vencimento, histórico de consumo e o valor total a pagar.

Assim, correta a declaração de nulidade da cobrança questionada nos autos.

No que tange ao alegado exercício regular de direito em relação a suspensão do fornecimento de energia do autor, ressalto que, ainda que houvessem débitos relativos à consumo pretérito, necessária a abstenção da ré em proceder ao “corte” no fornecimento de energia elétrica, visto que o inadimplemento de débitos antigos de energia elétrica, não autoriza a suspensão do serviço, devendo, se fosse o caso, se utilizar das medidas judiciais cabíveis para exigir o pagamento do consumidor.

Logo, indevida a suspensão do serviço, restam configurados os danos morais, estes presumidos, por se tratar de serviço público essencial suspenso em razão de inadimplemento de débitos pretéritos.

Não bastasse isso, a inscrição/manutenção indevida do nome da autora em cadastro de inadimplente (mesmo após a ordem judicial para não o fazê-lo) enseja; Tanto o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos; Quanto a incidência das astreintes devido a desobediência à ordem judicial.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 09/06/2025